Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais da acusação e da defesa técnica. Tribunal do Júri. Crime de homicídio qualificado (Feminicídio). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. 1. Apelo defensivo. Razões recursais restritas ao art. 593, III, d, do CPP. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Alegação de legítima defesa. Rejeição. Ausência de prova quanto ao uso moderado dos meios necessários pelo réu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu. Vítima espancada, esganada e esfaqueada pelo réu no contexto de discussão. Decisão dos jurados em conformidade com o acervo probatório. Condenação mantida. 2. Apelo ministerial. Razões recursais restritas ao art. 593, III, c, do CPP. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. 1a Fase. Pedido de atribuição de nota negativa aos vetores culpabilidade e motivos do crime (torpeza). Procedência parcial. Culpabilidade. Reprovabilidade exacerbada da conduta delitiva do réu. Imposição de sofrimento desnecessário à vítima antes do golpe fatal com arma branca. Torpeza da conduta não demonstrada. Motivo da discussão do casal não esclarecido malgrado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pena-base redimensionada. Incidência da fração majorante de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Pena definitiva aumentada. Regime prisional fechado. Adequação. 3. Dispositivo. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido; recurso da defesa conhecido e desprovido.